Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-93.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001444-93.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL MARQUES RODRIGUES GOMES - CPF: 060.442.301-20 (RECORRENTE), PATRICK LOHANN BELOTI LIMA - CPF: 111.548.236-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001444-93.2024.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: GABRIEL MARQUES RODRIGUES GOMES.

Recorridos: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON.

Data do Julgamento Virtual:
21 a 24/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR AUSÊNCIA DE CNH CATEGORIA AB. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por GABRIEL MARQUES RODRIGUES GOMES contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão do concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, por não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB na fase de investigação social, conforme exigido no Edital no 001/2023 – GCM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do candidato por não apresentar, na fase de investigação social, a CNH categoria AB, exigida pelo edital, e se a exigência configura afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público tem força normativa obrigatória tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública, devendo suas regras serem rigorosamente observadas (STJ, RMS 23.514/MT).

A exigência de apresentação da CNH categoria AB durante a fase de investigação social estava expressamente prevista nos itens 14.4, alínea "l", e 14.5, alínea "a", do edital, que prevê a eliminação do candidato que não apresentar a documentação exigida.

A Súmula 266 do STJ, que dispõe sobre a exigência de diploma ou habilitação legal apenas no momento da posse, não se aplica às exigências estabelecidas para fases intermediárias do certame, desde que expressamente previstas no edital.

A exigência da CNH na fase de investigação social não é desarrazoada, pois visa não apenas a verificação de requisitos técnicos, mas também aspectos comportamentais e legais do candidato, sendo legítima dentro da finalidade do certame.

A ausência da CNH dentro do prazo estabelecido no edital configura descumprimento de exigência objetiva, não sendo possível ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na definição dos critérios previamente estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo legítima a exclusão daquele que não cumpre exigência objetiva expressamente prevista para fase intermediária do certame.

A exigência de apresentação de CNH categoria AB na fase de investigação social não ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade quando prevista de forma clara e prévia no edital.

A Súmula 266 do STJ não se aplica às exigências documentais previstas para fases do concurso distintas da posse, desde que fundadas em disposição expressa no edital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 23.514/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27.03.2008; TJMT, Recurso de Apelação Civel no 1036001-65.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25.08.2021; TJMT, Recurso Inominado no 1030465-39.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 08.05.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por GABRIEL MARQUES RODRIGUES GOMES contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT que julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo a eliminação do recorrente no concurso para Guarda Civil Municipal por não apresentar a CNH categoria AB exigida para a fase de investigação social.

O processo teve origem em ação proposta pelo recorrente que, após aprovação nas fases iniciais do concurso público para Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde, foi eliminado na fase de investigação social por não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação categoria AB, documento expressamente exigido pelo edital.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que sua eliminação afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que só completou 18 anos durante o certame (31/10/2023) e não poderia ter obtido a CNH antes disso. Argumenta que a comprovação de habilitação deveria ser exigida apenas no momento da posse, conforme entendimento da Súmula 266 do STJ. Defende, ainda, que está com processo de habilitação em andamento (RENACH MT662192583) e que sua exclusão contraria a finalidade da etapa de investigação social, que seria verificar a conduta moral e idoneidade do candidato.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a questão de mérito é unicamente de direito e os documentos juntados nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Trata-se de AÇÃO proposta por GABRIEL MARQUES RODRIGUES GOMES em desfavor do MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON, a qual objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo de indicou a inaptidão da parte autora para continuar do certame.

Em síntese, alega a parte promovente, que se candidatou ao Concurso Público para Provimento do Cargo de Guarda Civil Municipal do Município de Lucas do Rio Verde - MT, regulado pelo edital no 001/2023 – GCM, se viu classificado 40a (quadragésima) posição após a segunda etapa,

fazendo jus à convocação para a terceira etapa, contudo, no ato de realização da fase de investigação social o autor se viu não recomendado por não entregar a CNH A/B quando da realização da etapa, vindo a ser eliminado com fundamento editalício no item 14.5.

Alega o autor que, recém completou 18 (dezoito) anos, somente pode iniciar seu processo de habilitação que se encontrava em aberto após seu aniversário que ocorreu em 31.10.2023 quando atingiu a maioridade.

Em contestação as partes reclamadas sustentam que o concurso seguiu o procedimento regular, conforme as normas do edital. E, por fim propugnam pela improcedência da ação.

Inexistindo preliminares e/ou questões pendentes de apreciação, passo a análise do mérito.

Pois bem.

Perlustrando os autos verifica-se que não há nulidade administrativa a ser pronunciada uma vez que a entrega de todos os documentos é condição prevista no edital.

O Edital é a norma que orienta tanto a Administração quanto candidatos estabelecendo critérios comum a todos os aspirantes ao cargo público. Esses critérios devem ser rigorosamente cumpridos por ambas partes. Vide:

"o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições" (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.514/MT, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27-3-2008).

Partindo desta premissa, consta no item 14.4 do edital, especificamente a necessidade de apresentação da carteira de habilitação nesta fase, assim vejamos:

"14.4 Os candidatos convocados para a etapa de Investigação Social e Funcional deverão preencher o Questionário de Informações Confidenciais (que estará disponível para impressão no site www.selecon.org.br na data definida no Anexo II) e encaminhar, preenchido, via UPLOAD, no período estabelecido no cronograma juntamente com a documentação abaixo, que, em caso de dúvidas, será requisitado pela banca a entrega do original com cópia para conferência:

(...)

l) Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B”, no mínimo

(...)

14.5. Será eliminado do concurso nessa fase candidato que deixar:

a) Deixar de apresentar a documentação solicitada na forma do subitem 14.4 desde edital.

Observa-se o que na resposta do recurso administrativo consta a fundamentação pela a sua exclusão do certame.

Infere-se, portanto, que o autor descumpriu exigência expressa do edital, dotado, portanto, de subsídio legal, não sendo comprovada qualquer ausência de razoabilidade de tal exigência.

Ademais, a definição dos critérios de seleção, desde que legais, são definidos pela banca organizadora, não podendo ser revistos em sede de juízo perfunctório pelo Poder Judiciário, haja vista o princípio da vinculação ao edital e a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Corroborando com o entendimento, segue o julgado proferido em caso análogo

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL No 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO INCOMPLETA — CANDIDATO ELIMINADO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FORMA DIVERSA AO EDITAL — PREVISÃO NO EDITAL — RECURSO NÃO PROVIDO. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. No caso de os documentos necessários para a fase de investigação social não serem apresentados a tempo e conforme a previsão do edital, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (N.U 1036001-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Dessa forma, não há que falar em qualquer ilicitude por parte dos reclamados.”

No caso em análise, o edital do concurso para Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde (Edital no 001/2023 - GCM) estabelece claramente no item 14.4, alínea "l", a necessidade de apresentação da "Carteira Nacional de Habilitação categoria AB, no mínimo" durante a fase de investigação social. O item 14.5, alínea "a", por sua vez, prevê expressamente que será eliminado o candidato que "deixar de apresentar a documentação solicitada na forma do subitem 14.4 deste Edital".

É incontroverso que o recorrente não apresentou a CNH exigida no prazo determinado, tendo em seu lugar anexado declaração de que estava com processo de habilitação em andamento (RENACH MT662192583).

A jurisprudência tem se orientado no sentido de reconhecer o edital como a "lei do concurso", vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. O princípio da vinculação ao edital decorre do princípio da legalidade e impõe à Administração e aos candidatos a estrita observância às regras nele contidas.

O recorrente invoca a Súmula 266 do STJ, segundo a qual "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Ocorre que referida súmula trata especificamente de requisitos para inscrição no concurso, não abrangendo as exigências documentais previstas para fases intermediárias do certame, sobretudo quando expressamente previstas no edital.

Quanto à alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a exigência editalícia não se mostra desarrazoada. A apresentação de CNH na fase de investigação social serve não apenas para verificar requisitos técnicos para o exercício do cargo, mas também para avaliar o cumprimento de obrigações legais pelo candidato, aspecto relevante para a análise de sua conduta social.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO EM FASE DE EXAME DE SAÚDE DE CONCURSO PÚBLICO – AUTOR REPROVADO POR NÃO APRESENTAR OS EXAMES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1001469-57.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INVESTIMENTO DE POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARGO DE VIGILÂNCIA. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. INCAPACIDADE FÍSICA (ORTOPÉDICA) E AUDITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA NOMEAÇÃO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença na qual o pleito autoral para a nomeação do recorrente em concurso público foi julgado improcedente, sob o fundamento de não ter sido comprovado direito a convocação em face da perícia médica estatal ter considerado o candidato inapto para o cargo de vigilante, conclusão gerada por incapacidade física (ortopédica) e auditiva.

2. Registro que o laudo realizado pela perícia do certame (id. 56194663), concluiu a inaptidão do recorrente em 09/04/2018 e com a seguinte observação. “Candidato apresenta perda auditiva aos exames audiológicos e, também, limitações físicas, conforme laudo médico ortopédico apresentado e que, no momento, impossibilita o exercício das atribuições do cargo”.

3. Sustenta o recorrente que no caso em tela, a conclusão da avaliação médica de inaptidão teria sido realizada por um profissional clínico geral e que, outros especialistas nas áreas questionadas teriam apresentado conclusões diversas em avaliações as quais o recorrente se submeteu (id. 56194668).

4. Os laudos apresentados pelo recorrente (id. 56194668), datam respectivamente de: 05/06/2009, 02/06/2009, 03/04/2018, 09/04/2018 e 12/03/2018.

5. No laudo apresentado pelo recorrente datado de 03/04/2018 (id. 56194668 – pág. 09), o médico otorrinolaringologista concluiu que o recorrente estaria dentro dos parâmetros de normalidade, ressaltando rebaixamento em periféricos agudos no ouvido esquerdo.

6. Quanto ao laudo ortopédico, confeccionado por médico ortopedista em 12/03/2018 (id. 56194668 – pág. 10) a conclusão é de que o recorrente não tem restrição para realizar esforço físico. Todavia, o profissional relatou a existência de queixa de dor leve por parte do paciente, diferença de altura de ombros, alteração no triângulo de tale devido a escoliose leve.

7. O edital foi publicado com a previsão de que, a posse estaria condicionada a inspeção de saúde, nos seguintes termos “15.6. A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa no 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa no 02, de 01 de junho de 2015.” (id. 56194660 – pág. 27)

8. Logo, observando os laudos médicos apresentados pelo recorrente, não é possível acolher a tese de sua aptidão física, pois os profissionais responsáveis pela emissão dos mesmos, não afirmaram que o recorrente estaria apto a função, atendendo os ditames do certame que pretendia a aprovação para o exercício da posse.

9. Ademais, apesar do autor estar apto para atividade laboral, aliado ao destaque realizados em ambos os laudos, de que o recorrente possui diminuída capacidade auditiva e leve alteração ortopédica apenas reafirma a conclusão do laudo estatal de que, o autor estaria inapto, dentro dos limites do certame, para aquela função pretendida, por alterações ortopédicas e auditivas.

10. Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a alegada inaptidão arbitrária, ou erro na conclusão do laudo médico, inexiste possibilidade de nomeação por ordem judicial.

11. Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos proferidos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.”
(N.U 1030465-39.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025